Tribunal: TJDFT
Processo: 0708419-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708419-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HONORIO PEREIRA DACHI AGRAVADO: COMERCIO DE FERRAGENS CAPIXABA LTDA - ME, GRILL HOUSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, GABRIEL DE SOUZA CORREA DECISÃO Visto, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por HONORIO PEREIRA DACHI, com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos no 0714071-48.2020.8.07.0016, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valor constante de conta salarial do agravante, e considerou ser legal a penhora de até 30% (trinta) por cento do seu salário. O agravante requer liminarmente a reforma da decisão determinando efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, que seja confirmada eventual tutela antecipada deferida, para que sejam suspensos os efeitos da penhora deferida na decisão recorrida. Alega o agravante como dano irreparável no caso de indeferimento da liminar, que o bloqueio de sua conta salarial e consequente penhora de qualquer quantia, contribuem para a precariedade de sua situação financeira, e ferem seus direitos mínimos para sobrevivência com dignidade. Sustenta como plausibilidade de seu direito a desconstituição da penhora realizada sobre verba impenhorável, de caráter alimentar, e o cerceamento de defesa. Preparo recolhido, ID 34762154. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido. No caso dos autos, a alegada impenhorabilidade não se encontra, ao menos por ora, suficientemente demonstrada. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Neste sentido: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018)" No tocante ao cerceamento de defesa, em consulta aos autos de origem verifico que em atendimento a decisão ID 118142112, após a realização do SISBAJUD, houve intimação da parte executada, ora agravante, para manifestar-se acerca dos valores bloqueados, ID 118200014. A eventual liberação de valores penhorados em benefício da parte agravada não poderá ensejar prejuízo irreparável ao agravante se, eventualmente, restar demonstrada a alegada impenhorabilidade em sede de julgamento de mérito por este órgão colegiado, em razão da proporcionalidade do valor penhorado, e de haver reconhecimento de valor devido pelo executado. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 29 de abril de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito